Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DO REEMBOLSO DAS CONSULTAS DE ACUPUNTURA COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que acolheu parcialmente a impugnação da agravada que comprovou que os valores referentes às consultas de acupuntura foram devidamente pagos na proporção determinada em sentença e condenou o agravante ao pagamento de 5% (cinco por cento), nos termos do art. 80, incisos II e V, em razão da litigância de má-fé.
2. Em suas razões recursais, o agravante alegou que as notas (ID 15689386) são de terapia de acupuntura e que o reembolso deveria ser de R$ 497,77 (quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos) e não o valor de R$ 361,44 (trezentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), como foi descrito na decisão agravada. Pontuou que, dessa forma, ficou demonstrado o descumprimento da decisão judicial, devendo ser aplicada multa por descumprimento. Ressaltou que em nenhum momento alterou a verdade dos fatos e reiterou que no processo ficou determinado o reembolso no percentual de 36,92% do valor que o agravante pagou a título de terapia profissional realizada fora da rede credenciada pelo plano de saúde, não havendo qualquer menção de que o reembolso se daria só sobre as valores pagos no tratamento de acupuntura.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49954078). Contrarrazões não apresentadas.
4. Em consulta aos autos originais (0700681-65.2016.8.07.0011), verifica-se que na impugnação da empresa agravada (ID 160868615, pgs. 06/07 – autos de origem) que os valores correspondentes ao tratamento de acupuntura foram devidamente pagos e reembolsados de acordo com os termos da sentença de primeiro grau, não havendo o que se falar em diferença ou aplicação de multa por descumprimento do determinado em sentença.
5. Da litigância de má-fé. O agravante em sede de inicial (ID 3512368 – autos de origem), requereu a condenação a título de diferença de reembolso, especificamente, quanto às sessões de acupuntura. Não consta daqueles autos qualquer emenda à inicial que considerasse outros tratamentos, além daquele requerido na peça inaugural. Assim, a inclusão de notas referentes a outros tipos de tratamento ou consulta, estão em desacordo com o que foi determinado no título executivo judicial. Nestes termos é cabível a multa por litigância de má-fé, nos termos dos incisos II e V, do art. 80 do CPC, pois o agravante alterou a verdade dos fatos, tentando induzir o Poder Judiciário em erro, procedendo de modo temerário.
6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada na íntegra por todos os seus fundamentos.
7. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.